Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718246-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EDILSON BARBOSA BARROS RECODDIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DEPRECAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CUMPRIMENTO NO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL FECHADO. SEMIABERTO E ABERTO. DIREITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O direito do condenado ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional mais próximo de seus familiares, a fim de lhe propiciar melhor reinserção na sociedade, embora previsto no art. 103 da Lei de Execuções Penais, não se constitui direito subjetivo do apenado, cabendo ao juiz da execução analisar, além dos interesses pessoais do apenado, se a medida é conveniente à administração pública, justificando que o indeferimento do pedido seja em razão da inexistência de vaga no Sistema Carcerário. 2. Corrobora-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o direito de o apenado cumprir a pena em local próximo ao meio social e familiar não é absoluto, podendo o juiz de execução indeferir o pleito nesse sentido se houver fundadas razões para tanto. Precedente (AgRg no RMS 69030 / SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2022, DJe 30/09/2022). 3. Agravo conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 41, 86 e 103, todos da Lei de Execuções Penais, asseverando presentes os requisitos para a transferência do cumprimento da pena da comarca de Planaltina/GO, para o Distrito Federal. Afirma que, embora a pena originária seja daquela comarca, reside em São Sebastião/DF, com sua companheira e seu único filho, além de trabalhar com carteira assinada também no Distrito Federal. Em sede de recurso extraordinário, após sustentar a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 1o, inciso III, e 226, ambos da Constituição Federal, reafirmando as argumentações trazidas no especial e apontando ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção familiar. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 41, 86 e 103, todos da LEP. Com efeito, ao assentar que, diante das peculiaridades do caso concreto, ausentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por seu turno não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). Ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento, a apreciação do recurso extraordinário, por demandar o reexame dos fundamentos de ordem fático-probatória do acórdão recorrido, encontraria óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012